Tribunal: TJSP
Processo: 0028062-84.2008.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Preliminar – Sobrestamento do feito – Análise prejudicada, em razão de decisão proferida pela e. Presidência da Seção de Direito Privado – Pedido de suspensão do feito que restou afastado em razão da constatação de que a presente ação versa sobre a incidência de expurgos inflacionários em depósitos judiciais.

Apelação Cível – Cobrança – Incidência de expurgos inflacionários em conta

Ementa:
Preliminar – Sobrestamento do feito – Análise prejudicada, em razão de decisão proferida pela e. Presidência da Seção de Direito Privado – Pedido de suspensão do feito que restou afastado em razão da constatação de que a presente ação versa sobre a incidência de expurgos inflacionários em depósitos judiciais.

Apelação Cível – Cobrança – Incidência de expurgos inflacionários em conta judicial – Apelo que carece do pressuposto objetivo da fundamentação – Apresentação de alegações abstratas a respeito dos efeitos de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo IDEC – Sentença que julgou procedente a pretensão autoral ao fundamento de que necessária a aplicação de juros remuneratórios e correção monetária sobre o saldo apresentado – Desrespeito aos requisitos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – Inobservância ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC) – Recurso não conhecido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.